Tribunal: STF
Processo: Rcl 24726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI n. 4.357 e 4.425/DF. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. PERDA DO OBJETO.
    Vistos, etc. 
    1.Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Mari/PB contra atos administrativos da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Processo Administrativo nº 277.843-2, à alegação de afronta ao que decidido ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 
    O Município reclamante alega que
    i) apesar de ser optante do regime especial de parcelamento de precatório previsto no art. 97, § 1º, I, do ADCT, recebeu notificação emanada da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, na qual determinado o pagamento de valores calculados em desacordo com o sistema escolhido. Segundo afirma, o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba notificou o Município por meio do Memorando Circular GAPRE 03/2016 e do Ofício 074/2016-GAPRE para realizar o (...) depósito oriundo de recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) na quantia mensal de R$ 313.282,81 (trezentos e treze mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), sem prejuízo do pagamento dos complementos necessários para pleno atendimento ao parâmetro de cobrança estabelecido constitucionalmente, sob penas de sequestro e de nova decisão para retenção das parcelas futuras de forma direta no FPM.´ 
    ii) o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao realizar tal cobrança, lhe impôs a quitação de todas as suas dívidas até 2020, obrigação que não teria sido determinada pelo STF ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Segundo afirma (…) a parcela mensal a ser cobrada do Município de Mari (PB), com base no percentual de 1% de sua RCL referente ao ano anterior, segundo o art. 97, §2º, II, a do ADCT, é de apenas R$ 26.470,40. O TJPB, contudo, está cobrando percentual do estoque de dívidas total do Município, notificando-lhe para pagamento de R$ 313.282,81 (item a), o que corresponde à quase integralidade do valor de 1% da RCL-2015 que deve ser pago no ano inteiro (R$ 317.644,91, item c). 
    2. A medida liminar foi parcialmente concedida para suspender futuros sequestros decorrentes dos atos administrativos emanados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraíba (Memorando Circular GAPRE 03/2016, Ofício 074/2016- GAPRE, Ofício 178/2016-GAPRE e OFÍCIO 363/2016 GAPRE), até o julgamento de mérito desta reclamação.
    3. Em informações prestadas, a autoridade reclamada reconhece o extrapolamento pela parcela no valor de R$ 313.282,81 (trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) do limite mínimo de 1% da Receita Corrente Líquida previsto no art. 97, § 2º, II, “a”, do ADCT. Entende que o valor máximo da parcela de depósito mensal para pagamento de precatório não foi objeto das ADIs 4357 e 4425.
    4. Informou, ainda, o reclamado, que desde 31/08/2016 houve o “estancamento do procedimento de retenção no FPM do município de Mari, em face da liminar em Mandado de Segurança (proc. 0803388-25.2016.815.0000)”, em que determinada a suspensão da retenção mensal de recursos do FPM no valor de R$ 313.282,81 (trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), com o recolhimento do percentual de 1% da Receita Corrente Líquida até o julgamento final da ação mandamental.
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo sobrestamento ou, superada a preliminar, pela improcedência do pedido.
    É o relatório.
    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim. 
    2. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
      Nessa linha, mesmo quando ainda não modulados temporalmente os efeitos da decisão de mérito proferida nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, já se impunha a continuidade do regime especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do ADCT. Esse, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Brito, então relator da ADI 4.357, em seu voto:
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14);
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei)
    4. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016.
    5. No caso, consoante informação da autoridade reclamada, o pedido formulado na presente reclamação constitucional foi alcançado por meio de liminar concedida em Mandado de Segurança (processo número 0803388-25.2016.815.0000) em 22/08/2016, antes mesmo da liminar por mim deferida, em decisão publicada no DJe 31/08/2016). Naquela oportunidade, determinada a suspensão da retenção mensal de recursos do FPM no valor de R$ 313.282,81 (trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), com o recolhimento do percentual de 1% da Receita Corrente Líquida até o julgamento final da ação mandamental.
    6. Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional 94 de 15 de dezembro de 2016 a fim de alterar o art. 100 da Constituição Federal para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais e acrescentar cinco artigos ao ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios vencidos até 25/03/2015 a serem pagos até 31/12/2020.
    7. Questionada a constitucionalidade da EC 94/2016 por meio da ADI 5679, o Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais.”.
    8. Com o advento da Emenda Constitucional 99/2017, foi alterada a redação do art. 101 do ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, ampliado o termo final de quitação para 31/12/2024, alteradas as condições financeiras previstas na Emenda Constitucional 94/2019.
    9. Ante o exposto, determinada a suspensão da retenção mensal de recursos do FPM no valor de R$ 313.282,81 (trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), com o recolhimento do percentual de 1% da Receita Corrente Líquida desde 31/08/2016, bem como posteriormente alterado o regime especial de pagamento de precatórios pelas EC 94/2016 e 99/2017, entendo prejudicado o objeto da presente reclamação constitucional.
    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional por perda do objeto com a cassação da liminar anteriormente deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora